Tribunal: TJDFT
Processo: 0724900-73.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVEDOR DE INTERNET. FORNECIMENTO DE DADOS. USUÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PRESENÇA. CONCESSÃO.
1. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A presença de elementos para a caracterização do perigo na demora, junto com a probabilidade do direito vindicado, impõe o deferimento do pedido antecipatório.
3. É dever jurídico dos provedores de acesso de armazenar dados cadastrais de seus usuários, durante o prazo de prescrição de eventual ação de reparação civil.
4. Recurso conhecido e provido.